Tribunal: TJDFT
Processo: 0721288-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD JÁ DILIGENCIADOS. CONSULTA SNIPER. DESNECESSIDADE. CNIB. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e esse sistema já foi diligenciado.
2. A busca de bens por meio da ferramenta SNIPER não é meio mais adequado visto a ausência de probabilidade da efetividade da medida em encontrar bens declarados nos órgãos que compõem o SNIPER.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se trata de sistema para a realização de pesquisa de bens penhoráveis, pois “tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível”. (Acórdão 1796854, 07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023)
4. Recurso conhecido e não provido.